Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n o 1.134.186/RS previu duas situações distintas para a fixação de honorários em razão da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Caso rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, não será cabível nova estipulação de honorários advocatícios. Esse entendimento, inclusive, foi sumulado pela Corte, constando do verbete 519 que “a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” De outra via, caso a impugnação seja acolhida, total ou parcialmente, caberia a fixação de honorários a serem pagos pelo Exequente, em favor do Executado, tendo em vista a adoção da teoria da causalidade.
2. No caso dos autos, pela simples leitura da decisão agravada, observa-se que foram fixados honorários na fase de cumprimento de sentença e, também, devido à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o que, conforme já fundamentado, configura dupla condenação do devedor.
3. Quanto ao pleito de fixação de honorários em favor do Agravante, entendo incabível, pois, os honorários acrescidos por decisão judicial não foram pleiteados pela Agravada, e partiram, puramente, da análise jurídica feita pelo Juízo a quo. Portanto, não cabe a Agravada/exequente responder pelas consequências da fixação de tais verbas sucumbenciais. Além disso, a afastamento dos referidos honorários fixados não importa em acolhimento de impugnação, posto que, quando o Agravante realizou tal ato defensivo, sequer haviam sido fixados tais honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.